Tribunal: TJDFT
Processo: 0707589-66.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ASSINATURA PRESCINDÍVEL. COBRANÇA DE MENSALIDADES.
1. Prescindível a apresentação de um contrato, propriamente assinado, para fins de comprovação do inadimplemento do aluno, dada a inexistência de formalidade especial para a contratação de serviços educacionais.
2. A simples conduta de deixar de frequentar as aulas, mesmo que fundada na transferência para outra instituição de ensino, não tem o condão de rescindir o contrato junto à instituição primeva, se esta não teve participação nesse procedimento.
3. Apelação conhecida e não provida.